Tribunal: STF
Processo: ARE 1296577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do óbice da intempestividade.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto ainda na vigência do CPC/1973 a prever contagem do prazo em dobro para os litisconsortes com procuradores diferentes. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRAVA - CONVÉNIO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE - AGRAVO RETIDO -REJEIÇÃO - PRELIMINARES -PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO QUANTO ÀS PESSOAS JURÍDICAS - INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -MÉRITO - OBJETIVO DO CONVÊNIO -NÃO ATENDIMENTO - APARELHOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE INSTALADOS EM HOSPITAL PARTICULAR - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ALGUNS AINDA SEM USO E OUTROS NÃO LOCALIZADOS - LICITAÇÃO - IRREGULARIDADES - CONSTATAÇÃO -DANO AO ERÁRIO - EXISTÊNCIA - ATO IMPROBO - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA - RECURSOS PROVIDOS, EM PARTE.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta ofensa ao artigo 37, § 5°, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que o dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.706-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 18/12/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.144.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2018).
    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem relativo à existência ou não do dolo na conduta da agravante que ampara a pretensão de ressarcimento ao erário seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.004-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85” (ARE 874.450-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ARTS. 11 e 12 DA LEI 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2008. Com espeque no conjunto probatório, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que não enquadrou a conduta dos agravados como improbidade administrativa, uma vez que praticada sem que estivessem no exercício da atividade policial, e afastou a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.429/1992. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e a reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 768.891-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/06/2014). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente